Tribunal: TCU
Processo: 020.766/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 104/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao responsável Sr. Milton Rocha Marinho (CPF XXX.717.181-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe fora aplicada por meio do Acórdão 2287/2017-TCU-Plenário , Relator: José Mucio Monteiro, Sessão de 11/10/2017, Ata 41/2017 - Plenário, comprovadas nas peças 74-76, 78-79 e 81-82, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Valor original do débito: 5.000,00 Data de origem do débito: 11/10/2017 Valor recolhido: Data do recolhimento: 424,00 23/04/2018 1.696,00 10/08/2018 1.238,24 11/12/2018 1.002,06 15/03/2019 883,51 06/06/2019 Saldo débito: 1,23 19/11/2019 1. Processo TC- Processo 020.766/2014-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 033.374/2014-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 031.585/2015-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 021.663/2016-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 011.841/2016-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Milton Rocha Marinho (XXX.717.181-XX) 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) () 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.8. Representação legal: não há 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.